Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PROXIMIDADE DOS PARENTES. IMPORTÂNCIA FAMILIAR E BENEFÍCIOS PARA RESSOCIALIZAÇÃO. ART. 86 DA LEP. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE VAGAS E ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME NA LOCALIDADE PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu pedido de transferência da execução de pena para a Comarca de Alta Floresta/MT. A Defesa alega que no local fica o estabelecimento prisional mais próximo da residência dos familiares do apenado.
2. O art. 86, caput, da LEP prevê a possibilidade de que a pena privativa de liberdade imposta pela Justiça de uma Unidade da Federação possa ser executada em outra Unidade. Todavia, a jurisprudência compreende que não há obrigatoriedade de que ocorra a deprecação, tampouco direito subjetivo do apenado a cumprir pena em local de seu interesse, mesmo que seja para estar próximo à família, cabendo ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência com base em critérios de conveniência e interesse público.
4 No caso, o Juízo da VEP indeferiu, por ora, o pleito do apenado diante da inexistência de informações quanto a existência de vaga e estabelecimento prisional adequado ao regime fechado na localidade pretendida, fundamento idôneo. Precedentes.
5 Agravo conhecido e desprovido.